Tribunal: TJES
Processo: 5005203-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005203-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SEBASTIAO ALVES NETO
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005203-87.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SEBASTIAO ALVES NETO

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

Advogados do(a) PACIENTE: LUCAS AGUIAR XIMENES - ES36262, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus

impetrado em favor de Sebastião Alves Neto em face de ato decisório do Juízo da 1.ª Vara Criminal de Linhares-ES, que impôs a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que a decisão seria desprovida de fundamentação e que não estariam presentes os requisitos legais necessários para a manutenção da medida. Prosseguem os impetrantes alegando que a segregação do paciente foi decretada em data de 14 de junho de 2.022, mesmo ele estando respondendo ao processo em liberdade há vários anos, o que viola o princípio da contemporaneidade.

Liminar deferida para converter a preventiva em cautelares do art. 319 do CPP.

Informações prestadas dando conta da existência de prisão em flagrante ocorrida no ano passado, em desfavor do Paciente.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem e consequente cassação da liminar deferida.

É o relatório.

-ES, 22 de agosto de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5005203-87.2022.8.08.0000

PACIENTE: SEBASTIAO ALVES NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Sebastião Alves Neto em face de ato decisório do Juízo da 1.ª Vara Criminal de Linhares-ES, que impôs a prisão preventiva do paciente.

Em suas razões, os Impetrantes alegaram que a decisão seria desprovida de fundamentação e que não estariam presentes os requisitos legais necessários para a manutenção da medida. Prosseguem os impetrantes alegando que a segregação do paciente foi decretada em data de 14 de junho de 2.022, mesmo ele estando respondendo ao processo em liberdade há vários anos, o que viola o princípio da contemporaneidade.

Ao apreciar o pedido liminar formulado pelos Impetrantes, entendi que a decisão do Juízo de primeiro grau era desprovida de contemporaneidade, considerando que o Paciente havia respondido a todo processo em liberdade e acreditei tratar-se de medida de retaliação à apresentação de laudo médico indicando a necessidade de internação psiquiátrica do Paciente.

Ao prestar as informações competentes, o Juízo de primeiro grau trouxe novas informações para embasamento do ato dito coator, tendo revelado que o Paciente foi preso em flagrante no ano de 2021 por porte de arma e munições (ação penal nº 0000283-02.2021.8.08.0030). Naqueles autos, a denúncia foi recebida e o Juízo já havia fixado medidas cautelares diversas da prisão em 16 de janeiro de 2021.

De fato, o caso em apreço revelaria a necessidade de imposição de prisão preventiva diante da reiteração delitiva configurada. Porém, onde a reiteração delitiva se deu, ou seja, nos autos supramencionados, o Juízo entendeu por fixar medidas diversas e abdicar da possibilidade da medida extremada. Desde então, o Paciente segue sem registros de outras ocorrências e, ainda, está recolhido em instituição psiquiátrica para tratamento.

O cenário que se consolidou, portanto, é avesso à imposição de uma medida extremada que possa prejudicar os cuidados de saúde mental dispensados ao Paciente, de maneira que a regressão das medidas cautelares demandaria ocorrência atual. Fora isso, o Paciente conta com uma série de medidas restritivas impostas por mim, em sede de liminar, e pelo Juízo de primeiro grau da demanda retro.

O fato de o Paciente já se encontrar em sofrimento mental estava comunicado nos autos, não sendo uma novidade apresentada por ocasião do julgamento, não se tratando de menoscabo à autoridade Judiciária. Estamos, portanto, diante de uma prisão preventiva que não revela sua contemporaneidade em relação aos fatos apurados e que, tampouco, se socorre de novos fatos que justifiquem a restrição à liberdade do Paciente, sobretudo por se tratar de pessoa já submetida a internação psiquiátrica. Como destacado pelo STJ:

A demonstração da "[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado." (AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).

Diante desses fatos, não houve concreta indicação da necessidade de decretação da preventiva senão como rechaço à ausência do Paciente ao ato jurisdicional agendado apesar das informações já antecipadas pela defesa sobre o estado de saúde mental do Paciente. Fora isso, durante esses 11 (onze) anos em que a demanda principal tramita, o Paciente não se furtou a participar de nenhum dos outros atos processuais, o que revela sua obediência ao rito.

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM pleiteada para confirmar a liminar anteriormente concedida e manter as seguintes medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, para informar e justificar atividades;

[...]

III - proibição de manter contato com sua ex-companheira;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca de Linhares, salvo se para tratamento/internação demandada pelos médicos que o acompanham;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o acusado esteja liberado de seu tratamento clínico
;

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. NÃO IMPOSIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA NOVA AÇÃO PENAL. TRANSCURSO DE LONGO TEMPO DE AÇÃO PENAL. TRATAMENTO PSIQUIATRICO DO PACIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. A contemporaneidade pode ser demonstrada pela proximidade da prisão à prática do ato ou pela reiteração de condutas delitivas por parte do agente.

2. Havendo imposição de medidas cautelares suficientes, a decretação da prisão preventiva pode atrapalhar o tratamento psiquiátrico realizado pelo Paciente.

3. Ordem parcialmente concedida para confirmar as cautelares aplicadas em liminar.

DECISÃO
À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.